Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-33.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.651
Prestação de serviço. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores pagos. Hidrômetro único instalado em condomínio residencial. É ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas existentes no imóvel, quando houver ligação única no local. A cobrança deve ser realizada considerando o

Ementa:

VOTO No 40.651
Prestação de serviço. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores pagos. Hidrômetro único instalado em condomínio residencial. É ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas existentes no imóvel, quando houver ligação única no local. A cobrança deve ser realizada considerando o efetivo consumo de água. Orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414).
Recurso improvido, com observação.